Tribunal: TJSP
Processo: 2211343-14.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS RÉUS – RESOLUÇÕES UNESP No 32/11 E 42/12 - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INÉRCIA DA DEFESA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERRO DE FATO.
1. A ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformar em espécie de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS RÉUS – RESOLUÇÕES UNESP No 32/11 E 42/12 - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INÉRCIA DA DEFESA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERRO DE FATO.
1. A ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada. Precedente do Colendo STJ.
2. Equiparação salarial de proventos de aposentadoria com os vencimentos de servidores ativos (Resoluções UNESP no 32/11 e 42/12). Ausência de percepção, pela ré, de que alguns dos autores eram docentes e não servidores técnicos ou administrativos, não configura erro de fato nem autoriza rescisão do julgado. Erro de fato que não se confunde com falha do réu ao defender-se na ação e de demonstrar fatos impeditivos ou modificativos do direito alegado pelo autor da ação.
3. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508 CPC). Inexistência de erro de fato. Ação rescisória improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270517
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2211343-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é autor UNESP-
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA-JULIO DE MESQUITA FILHO, são réus
BARIO RAYMUNDO CIRNE, VALÊNCIO JOSÉ DE MATTOS CAMPOS e ADELMO
SCIVITTARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, OSWALDO LUIZ PALU, MOREIRA DE
CARVALHO, LEONEL COSTA, REBOUÇAS DE CARVALHO, BANDEIRA LINS E
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2211343-14.2019.8.26.0000 -Voto no 28.806
2
VOTO No 28.806
AÇÃO RESCISÓRIA No 2211343-14.2019.8.26.0000 BOTUCATU
AUTORA: UNESP
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE
MESQUITA FILHO
RÉUS: BÁRIO RAYMUNDO CIRNE E OUTROS
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO RESCISÓRIA
ERRO DE
FATO INOCORRÊNCIA QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL
DOS RÉUS
RESOLUÇÕES UNESP No 32/11 E 42/12 -
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INÉRCIA DA DEFESA
QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERRO DE FATO.
1. A ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de
sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob
pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever
decisão já ao abrigo da coisa julgada. Precedente do Colendo STJ.
2. Equiparação salarial de proventos de aposentadoria com os
vencimentos de servidores ativos (Resoluções UNESP no 32/11 e
42/12). Ausência de percepção, pela ré, de que alguns dos autores
eram docentes e não servidores técnicos ou administrativos, não
configura erro de fato nem autoriza rescisão do julgado. Erro de
fato que não se confunde com falha do réu ao defender-se na ação
e de demonstrar fatos impeditivos ou modificativos do direito
alegado pelo autor da ação.
3. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte
poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
(art. 508 CPC). Inexistência de erro de fato. Ação rescisória
improcedente.
Cuida-se de ação rescisória proposta pela
UNESP Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em face de
Bário Raymundo Cirne e Outros, objetivando a desconstituição do venerando
acórdão proferido nos autos da Apelação no 4006270-75.2013.8.26.0079, da E.
8a Câmara de Direito Público, de relatoria do eminente Desembargador Manoel
Ribeiro, que negou provimento ao recurso da autora e manteve a procedência do
pedido.
Alega-se, em síntese, que houve erro de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2211343-14.2019.8.26.0000 -Voto no 28.806
3
quanto à qualificação jurídica de alguns dos servidores, ora réus, pois a
procedência do pedido fundou-se na errônea compreensão de que todos os
autores da ação original eram servidores técnicos e administrativos e assim a
eles aplicável o Plano de Carreira e Sistema Retribuitório para os servidores
técnicos e administrativos da UNESP, fixado nas Resoluções UNESP no 32/11 e
42/12. Os réus, no entanto, são docentes e possuem regramento próprio, pelo
que a correta percepção do cargo que ocupam teria implicado em julgamento
diverso. Pede, assim, rescisão do julgado em relação a eles e, na sequência,
novo julgamento com a improcedência do pedido. Postula-se, por fim, a
concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do título executivo
judicial.
Indeferida a tutela de urgência, os réus foram
citados e apresentaram contestação na qual defendem a inocorrência de erro de
fato quanto a sua qualificação e destacando que o argumento da inaplicabilidade
daquelas resoluções ao corpo docente foi expressamente afastado na ação
originária. Alegam que a ação tem caráter protelatório e postulam a aplicação de
multa por litigância de má-fé (fls. 635/639). Houve réplica. Anota-se que as partes
não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
O caso é de julgamento conforme o estado do
processo, pois desnecessária a produção de outras provas além das constantes
dos autos, sendo cabível o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).
Improcede a pretensão inicial.
Com efeito, o Colendo STJ tem entendimento
assentado no sentido de que “a ação rescisória constitui demanda de natureza
excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor,
sob pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2211343-14.2019.8.26.0000 -Voto no 28.806
4
ao abrigo da coisa julgada” (STJ 4a Turma, REsp no 136.254-SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, j. 03/02/05, DJU 09/05/05).
De forma mais clara e direta: “a simples injustiça
da sentença e a má apreciação da prova, ou errônea interpretação do contrato,
não autorizam o exercício da rescisória, por isso é que inexiste erro de fato
quando o juiz, apreciando as provas e fatos do processo deu-lhes a qualificação
jurídica que lhe pareceu acertada” (STJ Segunda Seção AR no 172-RJ, Rel.
Min. Waldemar Zveiter, j. 28/08/91, DJU 04/11/91).
Nessa esteira, as hipóteses estreitas de
admissibilidade da rescisória estão previstas no art. 966 do CPC, “sendo
impossível cogitar-se da analogia para criarem-se novas hipóteses de ataque à
res iudicata” (Humberto Theodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, vol. I,
41a edição, p. 615).
Funda-se o pedido de rescisão do venerando
acórdão atacado no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, segundo o qual a
sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando for fundada
em erro de fato verificável do exame dos autos.
A lei processual define que “há erro de fato
quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar
inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos,
que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado” (art. 966, parágrafo único, CPC, destaquei).
São exemplos de erro de fato: se o tribunal, por
informação errônea do cartório, não conheceu de agravo de instrumento
(RJTJESP 33/187); acórdão que decreta a falência do devedor, apesar de
desistência do pedido pelo credor (RJTJESP 64/253, maioria); se o fato ficou
evidentíssimo nos autos e foi negado pela decisão rescindenda (RF 293/246); se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2211343-14.2019.8.26.0000 -Voto no 28.806
5
o acórdão rescindendo afirmou inexistir prova material, “quando esta se encontra
efetivamente acostada à peça inicial da ação originária e não foi considerada”
(STJ-RT 816/163: 3a Seção).
No caso sub judice, segundo a inicial, o erro de
fato resulta de o acórdão rescindendo ter admitido fato inexistente ao considerar
os réus como integrantes da carreira de servidores técnicos e administrativos da
Instituição quando, na verdade, são docentes aposentados, a quem não se
aplicam as Resoluções no 32/2011 e 42/2012.
Sucede, porém, que o referido fato decorrente
da distinção das carreiras antes de constituir erro de fato qualifica-se como fato
impeditivo ao direito dos autores (art. 373, II, CPC) e representava o ponto central
da controvérsia sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado quando do
julgamento da lide, e só não o fez porque a questão deixou de ser suscitada na
defesa da UNESP.
O erro, segundo a autora admite na petição
inicial, foi dela própria, pois “a área de recursos humanos da Universidade foi
induzida a erro dado ao grande volume de ações da mesma natureza, tendo em
vista a idêntica e errônea qualificação na petição inicial” (fls. 03).
Ocorre,
porém,
que
o
servidor
público
independentemente da carreira na qual foi aposentado é, à evidência, servidor
público aposentado ou inativo, exatamente como os ora réus se qualificaram na
petição inicial da ação originária, de forma que inexistiu erro em sua qualificação
ou indução a erro de julgamento. Em momento algum a petição inicial da ação
originária afirmou que os servidores ora réus eram servidores técnicos ou
administrativos.
Aliás,
é
falaciosa
a
imputação
de
responsabilidade pela falta de distinção entre as carreiras à área de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2211343-14.2019.8.26.0000 -Voto no 28.806
6
humanos da Universidade, pois essa informação foi expressamente fornecida à
assessoria jurídica pelo setor, conforme se infere dos documentos que instruíram
a contestação da ação originária (fls. 291, 298 e 313). Portanto, a informação
existia e o erro, se existiu, é de exclusiva responsabilidade da autora por não ter
suscitado a questão na defesa, não podendo agora pretender-lhe atribuir
roupagem de erro de fato para rescindir o julgado.
Nesse contexto, é tão incontroverso quanto
irrelevante que os réus sejam professores aposentados. Como já evidenciado, o
interesse da autora com a presente rescisória é provocar o reexame da causa
originária, ainda que com alteração de sua abordagem da matéria de fato e de
direito. Mudança de argumento ou de impugnação à pretensão, no entanto,
integra conjunto de “alegações e defesas” que não mais pode ser arguida após o
trânsito em julgado, nos termos do art. 508 CPC:
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Incabível, assim, a pretensão de reiniciar o
julgamento do pedido sob nova perspectiva, porque a ação rescisória não
comporta essa pretensão, não é o palco adequado para rediscussão dos fatos e
fundamentos jurídicos que serviram de esteio para o julgamento rescindendo.
Também não se presta a corrigir error in iudicando, resolver divergência entre as
Câmaras do Tribunal ou uniformizar a sua jurisprudência com a dos Tribunais
Superiores.
Essa a doutrina de SÉRGIO SAHIONE FADEL
ao observar que “na ação rescisória não se discute a justiça ou injustiça da
sentença, nem se tergiversa sobre a melhor ou mais adequada interpretação de
norma jurídica. Há que se configurar violação expressa de um direito, não em
função do interesse particular ou privado da parte, mas em atenção à defesa de
uma norma de interesse público" (O Processo nos Tribunais, 1a edição, pág. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2211343-14.2019.8.26.0000 -Voto no 28.806
7
No mesmo sentido colhe-se antigo precedente
desse Colendo Grupo de Câmaras de Direito Público, do qual se extrai o seguinte
excerto: “Eventual injustiça do julgado, fora dos parâmetros do art. 485 do Código
de Processo Civil, evidentemente não configura, em si, suporte suficiente para o
êxito da rescisória. Nela é vedada a rediscussão da causa, pois, não se definindo
como instância recursal, o reexame das questões já apreciadas configuraria
desrespeito à coisa julgada. A injustiça da decisão ou a errônea apreciação da
prova importa a má solução da 'questio facti' que, à evidência, não configura
hipótese de violação à literal disposição de lei” (Ação Rescisória no 213.182-5/6,
Rel. Des. Celso Bonilha).
Em suma, o caso, diversamente do alegado, não
é de erro de fato, mas de falha na defesa ao não arguir matéria que, em tese,
poderia ter o condão de provocar o julgamento de improcedência do pedido, o
que não autoriza a rescisão de decisão transitada em julgado.
Por essas razões, julga-se improcedente o
pedido inicial condenando-se a autora no reembolso de custas processuais e
pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator